Tribunal: TJMT
Processo: 1023431-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-31
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.
V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos e etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração - contra decisão interlocutória - interposto por AUDINEY RODRIGUES FERNANDES que é impetrante nos habeas corpus de n. 1023431-34.2021.8.11.0000 onde figura como paciente LUIZ RODRIGUES BIANCHIN e impetrada a 1a Vara Criminal de Sinop – MT; em que foi objeto de apreciação em sede liminar a prisão cautelar decretada nos autos de n. 10220963220218110015.
Sob ID. 114011960 foi denegada a liminar perquirida.
Sob. ID. 114074453 foi interposto embargos de declaração em que o recorrente narra ser o paciente réu primário, de bons antecedentes, pessoa com 64 anos de idade e que nunca foi condenado ou processado criminalmente, possui ocupação lícita, residência fixa na urbe de Sinop-MT, possui família constituída, em caso de eventual e futura condenação o máximo de pena que pode ser aplicado é 7 (sete) anos de reclusão com a fixação de regime semiaberto; que recebeu produto para depósito em razão da existência de Termo de Depósito e retirada do Produto assinado pela autoridade policial e escrivão de polícia, a prisão em flagrante é deveras duvidosa (flagrante preparado), o paciente se dispôs a ajudar a autoridade policial a esclarecer os fatos, porém, como foi negado à sua defesa cópia do Termo de Depósito e retirada do Produto, optou por permanecer calado perante a autoridade policial; até o presente momento não foi fornecido cópia de mencionado documento para sua defesa, tampouco a autoridade policial juntou tal documento nos autos de no 1022589-09.2021.8.11.0015.
Requereu que sejam sanadas a contradição e, por conseguinte a omissão contida na r. decisão que indeferiu o pedido de liminar em habeas corpus, com a consequente concessão liminar do writ para fazer cessar imediatamente o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente em decorrência da medida odiosa, com a consequente revogação da prisão levada a efeito e/ou a substituição da medida odiosa por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), expedindo-se em seu favor do paciente o competente alvará de soltura.
Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID.
Síntese necessária.
Sabe-se que a liminar em habeas corpus, especialmente durante o plantão judiciário, reveste-se de caráter excepcional, apenas para as situações de extrema urgência, nos termos da Resolução n. 10/2013/TP.
Impende consignar que a prisão preventiva foi decretada em 08/12/2021 oriunda da ação 10220963220218110015, decorrente pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 180 e artigo 288, ambos do Decreto Lei n. 2.848/40.
Sendo assim, considerando o período do recesso forense (20.12.2021 a 7.1.2022), entendo ser viável o exame do pedido de revogação da custódia cautelar nesta oportunidade, durante o plantão judiciário, sem prejuízo da apreciação pelo Juízo a quo da necessidade ou não da manutenção da medida segregatícia.
Repisando os autos, não verifica-se constrangimento ilegal, eis que a liminar indeferida nos habeas corpus encontra-se embasada suficientemente.
Destaco que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Nada há a ser esclarecido ou suprido.
Em sede de análise liminar, este relator entendeu não ser caso de sua concessão, por ausente manifesta ilegalidade da prisão. Não houve julgamento do writ, o que caberá à Câmara, mas apenas análise da viabilidade ou não de concessão da liminar.
Além disso, o momento oportuno para apreciação de todas as questões propostas pelo impetrante é por ocasião do julgamento do habeas corpus.
Intime-se.
Comunique-se.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =